Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE RÉUS VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS SEUS ADVOGADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS EXCLUSIVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA COM A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pela parte autora e fixar honorários advocatícios recursais por equidade, deixou de manifestar-se sobre a distribuição da verba entre os advogados dos réus vencedores e utilizou critério diverso do pretendido pela parte patrocinada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar se houve omissão quanto ao rateio dos honorários entre os advogados dos réus; e (II) definir se o critério de apreciação equitativa deve ser substituído por percentual sobre o valor da causa, diante do Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando a rediscutir matéria já decidida.
4. Em caso de pluralidade de réus vencedores, com representações processuais distintas, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, à luz do art. 87 do Código de Processo Civil.
5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa deve ser mantida quando o valor da causa não representar o proveito econômico buscado pela parte autora e a atuação dos réus se restringir à segunda instância com a apresentação de contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Embargos de declaração parcialmente providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A verba honorária fixada em favor de pluralidade de réus vencedores deve ser distribuída proporcionalmente entre seus advogados. 2. São devidos honorários por apreciação equitativa quando a atuação dos réus se restringe à apresentação de contrarrazões à apelação interposta contra sentença de improcedência liminar do pedido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 87 e 1.022.